Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722890-08.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BRENDA MARTINS GENTIL DE MELO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. FORMALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO CONTRATO. VIABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Para efeito de constituição em mora do devedor fiduciante, não exige o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. In casu, o veículo foi encontrado e apreendido no endereço constante do contrato e da notificação extrajudicial, endereço esse fornecido ao banco pela própria Apelante, circunstância que evidencia ter referida notificação atingido o objetivo impingido pela norma, não havendo que se falar, portanto, em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A possibilidade de revisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária em sede de ação de busca e apreensão pressupõe a quitação do débito perseguido em Juízo no prazo assinalado pelos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Diante das modernidades trazidas pela tecnologia, tornou-se prática comum a formalização de contratos por meio eletrônico. Apesar de não haver uma regulamentação específica no ordenamento jurídico, os Tribunais pátrios já têm admitido os contratos eletrônicos, havendo-se uma colmatação normativa por meio do Código Civil – CC e da Teoria Geral dos Contratos. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 10 da MP 2.200-2/2001, 4o da Lei 14.063/2020, 29, § 5o, da lei 10.931/2004, alterado pelo artigo 44 da Lei 13.986/2020, alegando que o contrato eletrônico não detém assinatura prevista em lei que garanta a higidez do contrato e que garanta que as cláusulas são as mesmas anteriormente pactuadas. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPR, TJSP, TJMG e deste egrégio Tribunal, inclusive com o entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do tema 1061. Indica diversas cláusulas abusivas aplicadas no contrato sem, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente violados nesse aspecto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ADAILTO RICHARD MENDES, OAB/SC 55.161 (ID Num. 58068663 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Inicialmente, cumpre ressaltar que o tema 1061 do STJ não foi objeto de debate pelo órgão colegiado. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 da MP 2.200-2/2001, 4o da Lei 14.063/2020, 29, § 5o, da lei 10.931/2004, alterado pelo artigo 44 da Lei 13.986/2020, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no presente caso, diante do negócio jurídico de alienação fiduciária, observa-se que foram atendidos os requisitos necessários para formalização do termo em observância aos arts. 104 e 107 do CC, pois as partes são capazes, o objeto é lícito, possível e determinado, e sua forma é livre, de maneira que há expressa declaração de vontade. Com efeito, diante do Comprovante da Formalização Eletrônica – ID. no 55412044 –, da proposta de financiamento – ID. no 55412045 –, e da evidência de anuência da consumidora por meio do envio de foto e de documento – ID. no 55412043, pág. 21 –, observa-se que houve a livre manifestação de vontade entre as partes e livre pactuação dos termos, tornado o negócio legítimo” (ID Num. 57668412 - Pág. 7). De modo que, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Frise-se que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ADAILTO RICHARD MENDES, OAB/SC 55.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017